Tribunal: TJMT
Processo: 1001215-88.2025.8.11.9005
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001215-88.2025.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLAUDIANE DE JESUS - CPF: 879.768.111-34 (PACIENTE), 2O JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0043-79 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ANTECIPAÇÃO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO PARA MOMENTO ANTERIOR À AUDIÊNCIA UNA. INOBSERVÂNCIA DO RITO DA LEI No 9.099/95. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.

A antecipação da resposta à acusação no âmbito dos Juizados Especiais Criminais não configura nulidade processual se não houver demonstração de efetivo prejuízo à defesa.

A inversão de atos processuais, desde que motivada e sem supressão de garantias constitucionais, não viola o rito da Lei no 9.099/95 nem configura constrangimento ilegal.

Ordem denegada
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
CLAUDIANE DE JESUS
, apontando como autoridade coatora o Juízo do 2o Juizado Especial Criminal da Comarca de Rondonópolis - MT, nos autos da Ação Penal no 1012889-74.2023.8.11.0003.

A impetração sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da alegada inobservância do rito sumaríssimo previsto na Lei no 9.099/95. Aduz a impetrante que a autoridade coatora, ao determinar a citação da paciente para apresentar resposta escrita à acusação antes da audiência una de instrução e julgamento (ID 200466659), teria violado os artigos 78 e 81 da Lei no 9.099/95, bem como o artigo 396-A, §2o, do Código de Processo Penal, que tornam a resposta à acusação obrigatória.

Argumenta, ainda, que a decisão coatora configura
“
legislação em matéria processual
”
, em ofensa ao art. 22, inciso I, da Constituição Federal, e que a alteração do rito compromete os princípios da oralidade e da economia processual, além de modificar
os marcos

prescricionais
.

A Defensoria Pública apresentou resposta à acusação nos autos de origem (ID 201566265), arguindo preliminarmente a nulidade do ato. A autoridade coatora, por sua vez, rejeitou a arguição (ID 202419330), fundamentando sua decisão na economia processual, na instrumentalidade das formas e na ausência de prejuízo à defesa,
citando precedentes
jurisprudenciais.

O pedido liminar foi indeferido por este Relator (ID 303884887), sob o fundamento da ausência de
fumus boni iuris
, em consonância com a jurisprudência desta Turma Recursal e do Superior Tribunal de Justiça, que preconizam a não declaração de nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo.

A autoridade coatora prestou informações (ID 305045990), reiterando os fundamentos de sua decisão e destacando que a denúncia ainda não foi recebida e que foi designada audiência para oferta de suspensão condicional do processo à paciente para o dia 19 de setembro de 2025, às 14h00min.

O Ministério Público, em parecer (ID 306904866), manifestou-se pela denegação da ordem, argumentando que a antecipação da resposta escrita não gera prejuízo à defesa e que o apego ao rigorismo formal não pode se sobrepor aos princípios da celeridade e instrumentalidade das formas que regem os Juizados Especiais Criminais.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Conforme relatado, a impetração busca a anulação de ato judicial que, no âmbito de processo criminal em trâmite no Juizado Especial, determinou a apresentação de resposta escrita à acusação antes da audiência una de instrução e julgamento. A tese central da impetrante é a inobservância do rito sumaríssimo da Lei no 9.099/95, com as consequências de nulidade absoluta, ofensa à competência legislativa e
alteração de marcos prescricionais
.

Inicialmente, cumpre reafirmar que o Habeas Corpus, enquanto remédio constitucional de natureza heroica
, destina-se
a tutelar a liberdade de locomoção, coibindo ou prevenindo
constrangimento ilegal. No caso em tela, a alegada ilegalidade reside em uma questão de rito processual, cuja nulidade, para ser reconhecida, exige a demonstração de efetivo prejuízo à defesa, conforme a consolidada máxima do
pas
de
nullité

sans

grief
.

A Lei no 9.099/95, que instituiu os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, é pautada pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que
possível, a conciliação ou a transação
(art. 62). Tais princípios não são
meras
diretrizes programáticas, mas verdadeiros vetores interpretativos e aplicacionais que devem guiar a atuação jurisdicional.

A impetrante argumenta que o artigo 81 da Lei no 9.099/95 estabelece que a resposta à acusação
deve
ser apresentada oralmente na abertura da audiência de instrução e julgamento, e que a antecipação para a forma escrita desvirtua o rito. Embora o ideal do rito sumaríssimo seja a concentração dos atos em audiência única, a realidade prática dos Juizados, muitas vezes, impõe adaptações para garantir a efetividade e a celeridade processual.

A autoridade coatora, em suas informações (ID 305045990), esclareceu que a medida visa a
otimizar
os atos judiciais e evitar a morosidade decorrente de
redesignações
de audiências, especialmente quando o acusado não é localizado. Essa justificativa encontra amparo nos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas, que permitem adequar o rito para atingir o mesmo objetivo de garantir a ampla defesa e o contraditório, sem, contudo, engessar a prestação jurisdicional.

É fundamental destacar que, no caso concreto, a defesa da paciente foi regularmente citada e apresentou sua resposta à acusação (ID 201566265), exercendo plenamente o contraditório e a ampla defesa. A denúncia, conforme informações da autoridade coatora (ID 305045990), ainda não
foi
recebida. Isso significa que o ato processual mais gravoso, que formaliza a acusação e interrompe a prescrição, ainda não ocorreu, e a defesa teve a oportunidade de se manifestar previamente. Não houve, portanto, supressão de ato essencial ou cerceamento de defesa.

A jurisprudência pátria, tanto desta Turma Recursal quanto do Superior Tribunal de Justiça, é uníssona no sentido de que a mera inversão ou antecipação de atos processuais, por si só, não enseja nulidade, a menos que haja demonstração de efetivo prejuízo à defesa. O artigo 563 do Código de Processo Penal é claro ao dispor que
“
nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”
. No mesmo
diapasão, o artigo 65, §1o, da Lei no 9.099/95, reforça que
“
não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo
”
.

Nesse sentido, esta Turma Recursal já se manifestou:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.
ALTERAÇÃO DO RITO PROCEDIMENTAL. CITAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA ANTES DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA
. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso em favor de
Claudineia
da Silva Souza, contra decisão do Juízo do 2o Juizado Especial de Rondonópolis-MT, que determinou a citação da acusada para apresentação de defesa prévia antes da audiência de instrução e julgamento, no procedimento previsto na Lei no 9.099/95. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a exigência de defesa escrita antes da audiência de instrução e julgamento viola o procedimento previsto na Lei no 9.099/95 e configura nulidade processual. III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 81 da Lei no 9.099/95 estabelece que a resposta à acusação
ocorre
na abertura da audiência de instrução e julgamento, mas a antecipação desse ato não implica nulidade se não houver prejuízo à defesa. No caso concreto, a defesa da paciente apresentou resposta escrita à acusação antes do recebimento da denúncia, sem demonstração de efetivo prejuízo ao exercício da ampla defesa. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a inversão dos atos processuais, por si só, sem comprovação de prejuízo, não configura nulidade processual. A ausência de prejuízo concreto inviabiliza o reconhecimento da nulidade processual, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: A antecipação da resposta à acusação no âmbito dos Juizados Especiais Criminais não configura nulidade processual se não houver demonstração de efetivo prejuízo à defesa. A inversão de atos processuais sem comprometimento do contraditório e da ampla defesa não enseja nulidade. (N.U 1002961-25.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CRIMINAL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 09/04/2025).

O Superior Tribunal de Justiça corrobora esse entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA.
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ANTES DA INTIMAÇÃO DO RÉU, EM INVERSÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 81 DA LEI N. 9.099/95. ADOÇÃO RITO PROCESSUAL ORDINÁRIO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA. PRINCÍPIO DA PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. No caso, a Magistrada de origem afirmou a impossibilidade da adoção do rito de que cuida a Lei n. 9.099/95 - que permite a transação penal ou a suspensão condicional do processo -, sob o fundamento de
que o acusado respondia a duas outras ações penais na Justiça Federal. Nesse contexto, manifesta, portanto, a competência da Justiça comum ordinária. Ademais, a adoção do procedimento comum ordinário, em hipótese em que o delito em apuração se revela de menor potencial ofensivo e, por
tal
razão, estaria sujeito ao processamento nos moldes da lei especial - Lei n. 9.099/95, não configura, por si só, nulidade processual, exceto se devidamente demonstrado efetivo prejuízo à defesa, o que não ocorreu na espécie. Na forma do artigo 563 do Código de Processo Penal - CPP, "nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". Trata-se da consagração, na esfera processual penal, do brocardo jurídico
pas
de
nullité

sans

grief
. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no RHC n. 67.727/PE, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018,
DJe
de 25/6/2018.)

A alegação de que a decisão coatora estaria
“
legislando em matéria processual
”
ou alterando
marcos prescricionais
não se sustenta. A
flexibilização
do rito, quando motivada pela busca da efetividade e celeridade, e sem supressão de garantias, não se confunde com usurpação de competência legislativa.
Os marcos
prescricionais, por sua vez, são definidos por lei e não são afetados pela antecipação da defesa escrita, especialmente porque o recebimento da denúncia, ato que interrompe a prescrição, ainda não ocorreu no processo de origem.

Ademais, a própria autoridade coatora informou que foi designada audiência para oferta de suspensão condicional do processo à paciente (ID 305045990), a ser realizada em 19 de setembro de 2025. A suspensão condicional do processo é um instituto
despenalizador
que, se aceito, evita a continuidade da ação penal e a eventual condenação, demonstrando que o
status
libertatis
da paciente não se encontra em risco iminente ou irreparável em razão da suposta nulidade processual. A existência de tal benefício, inclusive, reforça a ausência de constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem de
Habeas Corpus
.

Em suma, a impetrante não logrou demonstrar o efetivo prejuízo à defesa da paciente, requisito indispensável para o reconhecimento da nulidade processual. A atuação do juízo de origem, ao adaptar o rito para conferir maior celeridade e efetividade ao processo, sem suprimir o direito de defesa, está em consonância com os princípios que regem os Juizados Especiais Criminais e com a jurisprudência dominante.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS
.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025